Tribunal: TJPA
Processo: 0808260-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808260-37.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCONY FRANCISCO PEREIRA MACIEL

AUTORIDADE: JUIZ DA VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART.
121 §2º, I e III C/C ART. 211, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3.

ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezessete dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
LUIZ FÁBIO TEODORO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Tucumã /Pa.

Narra a impetração, em síntese,
que o paciente teve a prisão preventiva decretada após não ter sido localizado para intimação pelo oficial de Justiça (16/04/2016), sendo cumprido o mandado de prisão no Estado de Goiás (20/07/2021), realizada audiência de instrução e julgamento no 17/08/2021, fora denunciado pelos crimes em tese descritos nos art. 121, § 2°, I e III c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do CPB.

O impetrante, em síntese, tece considerações acerca dos fatos criminosos, que ao receber a denúncia o magistrado não vislumbrou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente, por não haver (como nada há) de concreto nas investigações que o apontem como o autor do crime, entretanto, se trata de defesa de mérito que será travada na ação penal; porém, dois anos após os fatos fora decertada a prisão do paciente (06/02/2018) a qual era desconhecida, mas que havia nomeado advogado conforme procuração juntada aos autos em 21/08/2019, o qual apresentou resposta à acusação (27/08/2019) ocasião que informou o atual endereço residencial e de onde realiza atividades laborais, no Estado de Goiás; que a prisão se mostra ilegal desprovida de fundamentos razoáveis ; ausente a contemporaneidade (§ 2°, art. 312, CPPB) para a prisão preventiva efetuada em 20/07/2021, a fatos ensejadores ocorridos em fevereiro de 2016.

Por fim, a concessão de liminar para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ante os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, alternativamente estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPPB) e, no mérito, confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído ao Juiz Convocado Altemar da Silva Paes que indeferiu o pedido de

liminar e solicitou informações a autoridade coatora (Id 5984047).

Em Doc. de Id 6019047,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo:

“1.Nos autos do processo nº 0002244-84.2016.8.14.0062, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, o Ministério Público ofereceu denúncia em 05/04/2016 contra Num. 32028155 o paciente LUIZ FABIO TEODORO, atribuindo a prática dos crimes descritos nos artigos 121 §2º, I e III c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal. (ID. 24855642 – Pág. 1/2).

Narra o Ministério Público que “(...) o denunciado, no dia 28 de fevereiro de 2016, em horário não revelado nas investigações, às margens da vicinal castanheira, zona rural do município, ceifou a vida da vítima Fabrisleia Venancio Martins dos Santos, mediante esganadura, ateando-o fogo, posteriormente, como forma de destruir o cadáver e esquivar-se da responsabilidade penal dos fatos".

A referida denúncia narra, ainda, que “(...) Nos autos de interceptação telefônica se constata que no dia do crime o denunciado enviou diversas mensagens de texto SMS à vítima, tendo as mensagens se interrompido por volta das 17h00, provável horário do delito. Ademais, logo após encerrar o envio das mensagens de texto, o denunciado trocou seu número de celular, inserindo novo chip no mesmo aparelho, sendo rastreada a estratégia pelo rastreio do número de IMEIL do aparelho celular do acusado”.

2. Decretada da prisão temporária do paciente em 04/03/2016 (ID. 24855642 – Pág. 57/59), a qual foi convertida posteriormente em prisão preventiva, conforme decisão judicial proferida nos autos da Representação Criminal nº 0002245-69.20168140062 em 08/04/2016, cujo mandado de prisão foi expedido em 13/04/2016, conforme cópia constante nos autos da ação penal (ID. 24855644 – Pág. 4).

3. Com efeito, houve o recebimento da denúncia em 08/04/2016, ocasião em que foi determinada a citação do denunciado LUIZ FABIO TEODORO. Em 16/04/2016, o Sr. Oficial de Justiça certificou nos autos que deixou de proceder à citação do acusado Luiz Fábio, consignando que foi informado que este encontrava-se foragido (ID. 24855644 - Pág. 8).

4. Em decisão de 06/02/2016, foi determinada a citação por edital do acusado, bem como reiterada a decretação da prisão preventiva do acusado.

5. Em 21/08/2019, o advogado constituído do acusado junta procuração nos autos (ID. 24855647), bem como a 27/08/2019 acosta Resposta à acusação ao processo (ID. 24855647 – Pág. 1/12).

6. Em 11/03/2020, em face da ausência de causa de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento pra 07/07/2020 às 09h30min, que foi redesignada para 26/03/2021 às 13 horas, não certificada nos autos a razão da não ocorrência desse ato.

7. Em 26/03/2021, o acusado junta aos autos novamente procuração do advogado já constituído.

8. Em 20/07/2021 às 16h57min foi juntado nos autos o Ofício nº 454/2021, no qual a Delegacia de Polícia de Alto Paraíso – GO comunicou a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão preventiva e de prisão temporária em face de LUIZ FABIO TEODORO (ID. 29894301 – Pág. 1) em 20/07/2021, ocasião em que este Juízo designou audiência de custódia para 21/07/2021 às 13h.

9. Em 21/07/2021, foi realizada audiência de custódia por este Juízo da Comarca de Tucumã, ao final foi mantida a prisão preventiva do ora paciente, em acolhimento a manifestação oral do Ministério Público e, sobretudo, para garantia da instrução processual, cuja audiência de instrução e julgamento, de logo, foi marcada para 17/08/2021 às 10h45min (ID. 29952368 – Pág. 3), por se tratar de acusado preso, a exigir prioridade na tramitação processual.

10. Em 11/08/2021, o acusado junta procuração constituindo novos defensores. Na mesma data os defensores apresentam requerimento de acesso a interceptação telefônica deferida por esse juízo no bojo da apuração, bem como requerem a designação de nova data para realização da audiência de instrução e julgamento.

11. Em 13/08/2021, foi prolatada decisão, determinando a juntada das peças da medida cautelar nº 0001486-08.2016.8.14.0062, referente a interceptação telefônica, tendo sido na mesma oportunidade indeferido o pedido de remarcação de audiência de instrução e julgamento. Ainda na mesma data, a secretaria deste juízo promoveu a juntada das peças do procedimento cautelar.

12. Em 16/08/2021, o defensor JHONATAN PABLO DE SOUZA OLIVEIRA, apresenta petição de renúncia ao mandato de procuração.

13. Em 16/08/2021, a defesa do acusado apresenta embargos de declaração, pugnando, em síntese, pela designação de nova data para realização de audiência de instrução e julgamento. Tendo ainda na mesma data apresentado requerimento de provas.

14. Em 17/08/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento, a qual transcorreu de maneira regular, oportunidade na qual foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério público e pela defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado, ora paciente. Ao final, o Ministério Público apresentou alegações finais de forma oral, pugnando pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia. A defesa requereu a apresentação de alegações finais de forma escrita, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo sido deferido. Ademais, a defesa do acusado apresentou pedido de revogação de prisão do acusado, oportunidade na qual o Ministério Público manifestou-se contrariamente, estando os autos conclusos para análise do referido pedido.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou

pelo
não conhecimento
da ordem
,

por supressão de instância.

Em petição de id 6187751, o impetrante requereu o pedido de reconsideração de liminar.

É o relatório.

VOTO

Reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Inicialmente quanto ao pedido de reconsideração de liminar, em virtude da matéria debatida pelo impetrante ser a mesma matéria de mérito, a análise será feita conjuntamente.

A Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da ordem em razão da supressão de instância, eis que encontra-se pendente de análise o pedido da defesa perante o juízo de 1º Grau.

Ocorre que em consulta ao processo nº
0002244-84.2016.8.14.0062
, PJE- 1º Grau, o magistrado proferiu nova decisão de manutenção da custódia preventiva, em 19/08/2021. Assim, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração alega, em suma, que não subsiste mais a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente. Alega falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por não ter sido demonstrado em dados concretos a necessidade da medida constritiva, pela falta de contemporaneidade do decreto prisional em razão do crime ter ocorrido no ano de 2016.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, objetivando restaurar a paz social pela grave comoção social gerada por essa espécie de delito, que no caso em comento trata-se da

prática de crimes de feminicídio e ocultação de cadáver contra sua ex namorada, qualificado por motivo torpe e com emprego de tortura
,
o que reforça a gravidade dos fatos que ora foram apurados.

Extrai-se da decisão de id

32219644 (Pje- 1º Grau. Processo nº 0002244-84.2016.8.14.0062
), de 19/08/2021:

“Pois bem. Fato é que por ocasião da audiência de custódia em 21/07/2021, face a comunicação da prisão preventiva do ora acusado na cidade de Alto Paraíso de Goiás/GO, este Juízo manteve a prisão preventiva do acusado, acolhendo a manifestação do Ministério Público naquela oportunidade, que pugnou pela prisão preventiva do acusado, considerando que “furtou-se do distrito da culpa, o que de fato impossibilitou a instrução da presente ação penal que, inclusive é de 2016, para assegurar então a aplicação da lei penal, bem como considerando a prática do crime em testilha, resguardar a ordem pública, em que pese o tempo da prática do presente crime, (...) cabível a segregação cautelar pelos requisitos citados no art. 312 do CPP”. Além disso, este Juízo entendeu conveniente a manutenção da prisão preventiva para garantia da instrução processual.

Na situação em exame, há que examinar os fatos sem perder de vista a gravidade da ação praticada, supostamente praticada pelo acusado, considerando que a vítima era pessoa com quem ele teve relacionamento amoroso. Não me parece conveniente, nesta oportunidade, adentar no mérito da causa, mas resta evidenciada a prática do crime e os indícios de autoria, por sua vez, apontam para o ora denunciado, sobretudo diante do auto circunstanciado de nº 008/2016, extraído de interceptação/quebra de sigilo telefônico de (ID. 31630280 – páginas 2-13), sendo que as consequências desse ato, direta ou indiretamente, em tese, soaram nefastas

(...)

Diante dessa situação, não me parece razoável admitir a revogação da prisão do acusado, nem considerar que que houve fatos motivadores da revogação da prisão preventiva de Luiz Fábio Teodoro. No caso em exame, a efetivação da prisão ocorreu em 20/07/2021 em cumprimento a mandados de prisão expedidos por força desta ação penal e a causa que justificou a prisão causou clamor social na cidade de Tucumã, tendo em conta o modus operandi do crime que demonstra a gravidade concreta da suposta

conduta perpetrada e, mesmo recolhido ao cárcere, o acusado ainda pode representar um certo risco à sociedade. Aliado a esse fator/requisito, a garantia da aplicação da lei penal, com o advento de uma possível situação de condenação, recomendam a manutenção da prisão”

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal –
coacto foragido desde o decreto da custódia (08/04/2016)
– e para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Com efeito, se o réu, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstra a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição de foragido desde o início da instrução criminal, está configurado o pressuposto de cautelaridade da aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELO DO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PACIENTE FORAGIDO. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação constitucional de habeas corpus, que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente. Preliminar rejeitada. 2. Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando há, como no caso, demonstrados, com base em fatos concretos, que a segregação se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerados a gravidade das condutas narrados, indicando possível estrutura de organização criminosa, além do fato de o paciente estar foragido. (4805896, 4805896, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-30)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

A substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Isto posto,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2021